Tribunal: STF
Processo: ARE 1340779
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Marcelo Silva Ramos, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:  



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. PENA REDUZIDA E SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra a sentença prolatada pelo MM Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque de Caxias, em cujos termos Sua Excelência julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 1º, II (onze vezes), da Lei nº 8.137/90, ao total de 05 anos de reclusão, em regime prisional semiaberto, e pagamento de 25 dias-multa, à razão unitária do menor valor legal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) Precariedade de fundamentação (ii) cerceamento de defesa; (iii) absolvição; (iv) inconstitucionalidade da legislação estadual; (v) redução da pena. III. Razões de decidir 3. Ao invés do que afirma a defesa, as mídias das gravações de toda a prova oral ficaram disponíveis a ambas as partes no sistema KENTA, vinculado ao sistema de Distribuição e Controle de Processos – DCP/TJRJ, tal como mencionado na assentada da audiência realizada em 12 de julho de 2022. 4. Embora o Julgador tenha afirmado que os arquivos digitais também seriam disponibilizados no Pje mídias, o seu despacho não deixou dúvidas de que as gravações da audiência tinham sido captadas pelo sistema KENTA, ao qual tanto a defesa quanto o Ministério Público têm acesso. 5. Ainda que os arquivos de gravações tivessem ficado indisponíveis, o que não ocorreu, a defesa quedou-se inerte, e não peticionou ao Juízo para resolver o inexistente problema, na medida em que deixou para arguir uma preliminar de nulidade em sede de alegações finais, em vez de pedir o que lhe convinha no momento oportuno. 6. Incabível, outrossim, a preliminar de precariedade de fundamentação, pois a matéria a que faz menção a defesa, a atipicidade da conduta, restou devidamente apreciada nas razões de decidir do Julgador monocrático. 7. Mesmo que uma das teses defensivas tivesse passado despercebida, a jurisprudência é pacífica, quando reconhece a ausência de imposição ao Julgador do dever de analisar, ponto por ponto, cada argumento articulado pelas partes, se do conjunto defluírem elementos necessários e suficientes ao julgamento coerente e consistente da causa, como na hipótese dos autos. Preliminares rejeitadas 8. Com o fim da instrução criminal, restou incontroverso que o acusado, na qualidade de sócio administrador e presidente de uma sociedade empresária destinada ao transporte rodoviário de combustíveis, fraudou por diversas vezes a fiscalização tributária estadual, ao inserir elementos inexatos referentes a operações tributárias em livros exigidos pela legislação fiscal, o que o fez se creditar, ilicitamente, do ICMS que incide sobre tais operações. 9. Não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que o acusado fez uso de atividades que não lhe davam direito à isenção ou compensação de imposto e inseriu elementos inexatos em livros exigidos pela legislação fiscal, como forma de adquirir, ilicitamente, crédito de ICMS, o que, indubitavelmente, constitui fraude à fiscalização tributária. 10. A tese de inconstitucionalidade da legislação estadual que regulamenta o ICMS não se sustenta, primeiro porque o próprio legislador constituinte atribui competência suplementar aos Estados para legislar sobre direito tributário, conforme artigo 24, I, da Constituição da República. Ademais, a legislação estadual apenas detalhou questões previamente definidas na Lei Complementar n° 87/96, em atenção a ordem constitucional. Ainda que se admitisse a tese da defesa, não caberia a esta Câmara Criminal declarar, integral ou parcialmente, a inconstitucionalidade dos dispositivos legais mencionados pela defesa, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição da República. O simples afastamento da incidência do aludido dispositivo por esta Instância Revisora encontra-se vedado pelo Enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 11. A sanção penal foi reduzida para 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 18 dias-multa, em observância ao princípio da razoabilidade. 12. Embora não faça parte das razões expendidas no apelo, o acusado faz jus ao benefício previsto no artigo 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.” (Apelação nº 0029862-26.2015.8.19.0021, 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Junior, j. 30.10.2024)  



    Na minuta sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXIX e XLV, e 93, IX, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, ausência de fundamentação quanto à autoria e atipicidade da conduta.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido: 



    “[...]



    Irresignada, a defesa argui preliminar de nulidade decorrente da precariedade de fundamentação, ao argumento de que o MM Juiz não teria enfrentado a tese da indisponibilidade das gravações dos depoimentos e interrogatórios, e tampouco da atipicidade da conduta (e-doc 1078).



    Aduz que a nulidade decorreria, outrossim, do cerceamento de defesa, diante da alegada indisponibilidade dos arquivos das gravações da prova oral.



    No mérito, insurge-se contra a condenação do acusado, ao alegar, em síntese, que o conjunto fático-probatório não se mostraria suficiente a comprovar a materialidade e a autoria delitivas.



    A tese de atipicidade da conduta também faz parte das razões do apelo, como forma de fundamentar a absolvição do apelante.



    [...]



    Ao invés do que afirma a defesa, as mídias das gravações de toda a prova oral ficaram disponíveis a ambas as partes no sistema KENTA, vinculado ao sistema de Distribuição e Controle de Processos – DCP/TJRJ, tal como mencionado na assentada da audiência realizada em 12 de julho de 2022. 



    Embora o Julgador tenha afirmado que os arquivos digitais também seriam disponibilizados no Pje mídias, o seu despacho não deixou dúvidas de que as gravações da audiência tinham sido captadas pelo sistema KENTA, ao qual tanto a defesa quanto o Ministério Público têm acesso. 



    Ainda que os arquivos de gravações tivessem ficado indisponíveis, o que não ocorreu, a defesa quedou-se inerte, e não peticionou ao Juízo para resolver o inexistente problema, na medida em que deixou para arguir uma preliminar de nulidade em sede de alegações finais, em vez de pedir o que lhe convinha no momento oportuno.



    [...]



    Quanto ao mérito, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas na hipótese vertente, sobretudo diante dos depoimentos prestados em Juízo, aos quais corroboram as demais provas do processo – representação fiscal ao Ministério Público (edoc 08), auto de infração de ICMS (e-docs 11/12), demonstrativo dos crédito indevidos (e-doc 14), registro de apuração de ICMS (e-docs 17/33), notas fiscais (e-docs 36/90), relatório do Conselho de Contribuintes da Secretaria de Estado de Fazenda (e-doc 81), decisão do procedimento administrativo (e-docs 153/160), recurso administrativo (e-doc 167/202), decisão do recurso administrativo (e-docs 206/209) e relatório para a representação fiscal (e-docs 218/220), que não deixam a menor dúvida acerca da procedência da pretensão punitiva estatal.



    Com o fim da instrução criminal, restou incontroverso que o acusado, na qualidade de sócio administrador e presidente da sociedade empresária Rodoviário Ramos Ltda, destinada ao transporte rodoviário de combustíveis, fraudou por diversas vezes a fiscalização tributária estadual, ao inserir elementos inexatos referentes a operações tributárias em livros exigidos pela legislação fiscal, o que o fez se creditar, ilicitamente, do ICMS que incide sobre tais operações.



    [...]



    Não há que se falar em atipicidade da conduta, uma vez que o acusado fez uso de atividades que não lhe davam direito à isenção ou compensação de imposto e inseriu elementos inexatos em livros exigidos pela legislação fiscal, como forma de adquirir, ilicitamente, crédito de ICMS, o que, indubitavelmente, constitui fraude à fiscalização tributária.



    [...]”(APELAÇÃO Nº 0029862-26.2015.8.19.0021, Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Rel. Des. CLAUDIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR, j. 30.10.2024)   



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010) 



    Por seu turno, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem acerca da comprovação da materialidade e da autoria, bem como da tipicidade da conduta demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)   



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente